Tribunal: TJDFT
Processo: 0737195-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0737195-21.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BELARMINO FERREIRA MATINADA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que declarou a prescrição parcial da pretensão de cobrança em relação aos valores decorrentes de exercícios findos. O embargante informou o recebimento de incidente de uniformização de jurisprudência acerca do tema tratado nos autos, admitido no âmbito da ação n. 0737195-21.2024.8.07.0016 e requereu a suspensão da tramitação processual até o julgamento final da uniformização proposta. Defiro o requerimento e determino a suspensão dos autos, os quais deverão permanecer na Secretaria da Turma Recursal até o desfecho do incidente de uniformização de jurisprudência admitido no âmbito dos autos n. 0737195-21.2024.8.07.0016. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora